Tribunal: TJMT
Processo: 1014143-96.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014143-96.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), JOSIMAR ALVES DOS SANTOS - CPF: 869.508.861-87 (AGRAVANTE), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR – RESTITUIÇÃO INTEGRAL (SÚMULA 543, STJ) – RECURSO PROVIDO.

O STJ, pelo enunciado no 543, sumulou o entendimento de que,
“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”
(REsp 1.300.418-SC, Min. Luis Felipe Salomão, Julg. 13/11/2013).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Josimar Alves dos Santos
, objetivando a reforma da decisão que indeferiu a tutela vindicada nos autos da ação de rescisão de contrato c/c ressarcimento de valores e indenização por danos morais movida em desfavor de
Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Para tal desiderato, sustenta o agravante que a Súmula 543 do STJ já sedimentou a questão sobre a necessidade de restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, quando da resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao CDC, o que demonstra a probabilidade do direito.

Aduz que o risco de dano se mostra evidente, eis que a natureza da verba pleiteada é para fins de moradia, o que poderá ser obstada caso os valores não lhe sejam restituídos. Além disso, assevera que não se pode permitir a negativação de seu nome, mesmo havendo crédito para receber da agravada, a título de rescisão contratual.

A liminar foi deferida, para determinar que a ré/agravada proceda com a devolução dos valores pagos pelo autor/agravante, com incidência de correção monetária, bem como se abstenha de inscrever seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (ID. 49606452).

Dispensada a intimação da agravada, em razão da ausência de angularização processual na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado ajuizou ação de rescisão contratual c/c ressarcimento de valores em desfavor da agravante, objetivando, liminarmente, que a ré/agravada se abstenha de inscrever seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem como não proceda com qualquer tipo de cobrança oriunda da relação negocial em apreço. Além disso, pede que os valores pagos sejam imediatamente devolvidos, em razão da pretensa resilição do instrumento particular de compromisso de compra e venda.

O pedido restou indeferido pelo juízo
a quo
, justificado
“na ausência de provas quanto aos requisitos necessários a tutela antecipada”
(ID. 48957982), razão pela qual
insurge-se o agravante, pretendendo, em síntese, a reforma do
decisum
.

Sobre o tema, o STJ, pelo enunciado no 543, sumulou o entendimento de que,
“ Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor
, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”
(destaquei).

In casu
, pelo que se denota da documentação acostada aos autos, os lotes eram para ser entregues em 06/09/2016 (ID. 48957981 – Pág. 2 e ID. 48957984 – Pág. 2), ao passo que o agravante aguardou e pagou os valores das parcelas até o mês de março de 2020 (ID. 48957983 – Pág. 1/5 e ID. 48957985 – Pág. 1/5), quando então deixou de adimplir as parcelas em razão do atraso na conclusão das obras, manifestando interesse em rescindir o contrato,
por culpa exclusiva do vendedor
, ajuizando, na sequência, em 03/06/2020, a ação pertinente.

Assim, considerando que o autor/agravante, em razão dos contratos de compra e venda firmados em 20/01/2015, pagou pelos imóveis a quantia original (sem correção monetária) de R$ 47.183,50 (quarenta e sete mil cento e oitenta e três reais e cinquenta centavos), tais valores devem ser restituídos de imediato, com incidência de correção monetária, porquanto não é razoável fazê-lo esperar até o término da ação para reembolsar os valores dispendidos pelos lotes, na contramão do que dispõe a Súmula n. 543 do STJ.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – DEVOLUÇÃO VALORES PAGOS PELO AUTOR/AGRAVADO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ A QUO MANTIDA – AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Em que pese a pretensão da Agravante em aplicar a Cláusula de Arbitragem e, por conseguinte, obstar o prosseguimento da demanda originária, verifica-se que esta tese não foi enfrentada na instância singela, fato que impede a sua apreciação no Juízo ad quem.

De acordo com o Verbete Sumular n.o 543 do STJ, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas, integralmente, pelo promitente comprador em caso de culpa exclusiva da promitente vendedora.

Em sendo incontroverso o atraso na entrega do empreendimento adquirido pelo Agravado, evidente a responsabilidade da Agravante em efetuar o depósito judicial de todo o valor recebido do Agravado referente às prestações do imóvel objeto do Compromisso de Compra e Venda e Imóvel Urbano.

A alegada dificuldade financeira não tem o condão de revogar a ordem judicial, especialmente porque deixou a Construtora de trazer provas, seguras e inconteste, a respeito da fraqueza econômica da empresa que a impede de cumprir a obrigação.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, deve prevalecer em todos os seus termos.”
(N.U 1014421-34.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS– RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PARALISAÇÃO DAS OBRAS – ATRASO NA ENTREGA - CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO MONTANTE PAGO – CABIMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Inteligência da Súmula 543/STJ.

A aferição do quantum indenizatório deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, de modo que o valor fixado na sentença se mostrou razoável.”
(N.U 0042204-31.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019) (destaquei)

A pretensão de rescisão do contrato celebrado entre as partes, em razão do atraso das obras e entrega dos imóveis em discussão, permite a suspensão do pagamento para não onerar demasiadamente o autor/agravante, sobretudo quando as provas,
prima facie
, indicam culpa da ré/agravada.

Da mesma forma, a vedação à negativação do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes, em razão da suspensão desses pagamentos, é medida que se impõe.

Ad argumentadum tantum
, não há que se falar em retenção de valores por parte da agravada no caso em comento, porquanto o desfazimento do negócio jurídico deu-se em razão do atraso na entrega das obras, ou seja, por causa imputada à promitente vendedora, e, nestes casos, não há possibilidade de retenção do sinal ou arras, nem de qualquer outro valor pago pelo promissário comprador.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício em caso análogo,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – COMPRADORES QUE SUSPENDEM O PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES, APÓS O EXAURIMENTO DO PRAZO DE ENTREEGA DO IMÓVE – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – CULPA EXCLUSIVA DAS RÉS PELA RESOLUÇÃO DO CONTRATO – MULTA CONTRATUAL APLICÁVEL – JUROS DE MORA – CITAÇÃO – DANO MORAL CARACTERIZADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM CONFORMIDADE COM O ART. 85, § 2o DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Se a resolução do compromisso de compra e venda de imóvel decorre do descumprimento do cronograma contratual pelas próprias promitente-vendedoras, não há que se falar no afastamento da multa contratual, nem na retenção das prestações adimplidas pelos autores.
2. Ocorrendo a resolução do contrato de promessa de compra e venda por culpa exclusiva do promitente-vendedor, deve ser fixada a data da citação como marco inicial dos juros de mora sobre as parcelas a serem restituídas. 3. Os honorários sucumbenciais fixados em atenção ao art. 85, § 2o do CPC não comportam redução.”
(TJ-MT - AC: 10124711520188110003 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2020) (destaquei)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar o
decisum
vergastado, e determinar que a ré proceda a devolução dos valores pagos pelo autor, com incidência de correção monetária, bem como se abstenha de inscrever o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020